Tribunal: TJBA
Processo: 8053469-67.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8053469-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JANETE CARNEIRO ADORNO Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECLÍNIO PARA 1º GRAU. DELIBERAÇÃO COLEGIADA. ART. 516, II, CPC. ART. 92, I, "f", RITJBA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A execução individual de sentença genérica proferida em sede de mandado de segurança coletivo não configura, por si só, cumprimento de sentença de causa originária, tendo natureza de execução individual autônoma. II - Deliberação colegiada da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconheceu a incompetência desta instância para processar e julgar tais execuções, atribuindo competência às Varas da Fazenda Pública do foro do exequente. III - A decisão monocrática agravada encontra-se em total consonância com a orientação firmada pelo Colegiado, não havendo ilegalidade ou vício que justifique sua reforma. IV - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053469-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JANETE CARNEIRO ADORNO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .